Tribunal: TJBA
Processo: 8126718-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126718-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILIEL SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO
AUTOR
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8126718-82.2023.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
GILIEL SILVA DOS SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR GILIEL SILVA DOS SANTOS.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.